Tribunal: TJBA
Processo: 8044918-06.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044918-06.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMERSON MEDEIROS DO CARMO Advogado(s): LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. COVID-19. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSEQUÊNCIAS DA RECUSA INJUSTIFICADA. ADEQUAÇÃO DA NORMATIVA ESTADUAL. ADIs 6586 e 6587 DO STF. COMPETÊNCIA DE TODAS AS INSTÂNCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIAS E EPIDEMIOLÓGICAS RELATIVAS AO COVID -19. PROTEÇÃO À SAÚDE COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044918-06.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMERSON MEDEIROS DO CARMO e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .